Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-16.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos morais - Descontos irregulares no benefício previdenciário da autora – Cartão de crédito consignado – Impugnação da assinatura – Prova grafotécnica determinada que restou preclusa – Nulidade do contrato reconhecida – Valor do crédito depositado na conta da autora- Retorno das partes ao status quo ante – Dano

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos morais - Descontos irregulares no benefício previdenciário da autora – Cartão de crédito consignado – Impugnação da assinatura – Prova grafotécnica determinada que restou preclusa – Nulidade do contrato reconhecida – Valor do crédito depositado na conta da autora- Retorno das partes ao status quo ante – Dano moral – Inocorrência – Indenização indevida – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706718
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que é apelante BANCO PAN S/A, é apelada VALÉRIA
FERNANDES VIEIRA ALVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562 - Santos Voto no 42257- E/D/O/V/S
VOTO No: 42257
APEL.No: 1000319-16.2020.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 9a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO PAN S/A
APDA. : VALÉRIA FERNANDES VIEIRA ALVARES
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
indenização por danos morais - Descontos irregulares no benefício
previdenciário da autora Cartão de crédito consignado Impugnação
da assinatura Prova grafotécnica determinada que restou preclusa
Nulidade do contrato reconhecida Valor do crédito depositado na
conta da autora- Retorno das partes ao status quo ante Dano moral
Inocorrência Indenização indevida Recurso provido em parte
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 263/278, proferida pelo MM.
Juiz de Direito CARLOS ORTIZ GOMES, que julgou procedente
em parte ação declaratória de nulidade de contratação c.c.
indenização por danos morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, que a apelada realizou
o contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignada, cujo contrato se acha regularmente assinado.
Alega que a apelada teve ciência da modalidade contratada.
Aduz que o valor decorrente do empréstimo foi
disponibilizado na conta da autora, inexistindo qualquer
defeito na prestação dos serviços. Argumenta que os
descontos foram realizados com base na contratação. Afirma
inexistir dano moral no caso e impugna alternativamente o
quantum indenizatório. Assevera que inexiste prova dos
danos materiais. Depois de afirmar que mesmo considerada
que não houve contratação, as partes devem voltar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562 - Santos Voto no 42257- E/D/O/V/S
status quo ante, sob pena de acarretar enriquecimento
ilícito. Pede seja o recurso provido(fls. 362/382).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
466/474), anotado o preparo(fls. 383/384).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
respeitada
a
convicção
do
Ilustre Sentenciante, merece parcial provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de nulidade de contrato c.c indenização por danos
materiais e morais, decorrentes de descontos realizados no
benefício previdenciário da autora.
Narra
a
autora
que
aceitou
proposta
oferecida pelo réu de cartão de crédito sem custo, porém
não entabulou qualquer empréstimo e nem assinou qualquer
contrato.
Em defesa o réu apresentou proposta de
adesão ao empréstimo consignado, devidamente assinado,
cuja assinatura foi impugnada pela autora.
Diante da controvérsia foi determinada a
realização de perícia grafotécnica, que restou preclusa
por inércia do réu, que não se manifestou sobre a prova,
nem tampouco recolheu os honorários do perito.
Sentenciado o feito, o MM. Juiz reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562 - Santos Voto no 42257- E/D/O/V/S
inexistência do débito e determinou a restituição simples
dos valores descontados, além da indenização pelo dano
moral.
Ora, diante da negativa da autora e alegação
de falsidade da assinatura, era ônus do réu comprovar a
regularidade do empréstimo, o que inocorreu, dai porque a
declaração de nulidade do contrato era mesmo medida de
rigor.
Apesar de reconhecia a nulidade do contrato
de empréstimo e dos descontos, não há como simplesmente
determinar que o réu devolva os valores descontados do
benefício previdenciário da aurora.
Isso porque, a própria autora, em réplica,
afirma que “ Ligou para o banco PAN imediatamente. Nesta ocasião,
ficou sabendo que o requerido, sem autorização, realizou um crédito em
sua conta corrente em 21/03/2019 no valor de R$ 5.308,00. A autora
percebeu o depósito em conta alguns dias depois da sua efetivação, mas
como não havia identificação do depositante, acreditou que era
decorrente do inventário do seu falecido marido. O extrato mostra que
a autora não sacou prontamente o valor, porque de fato não tinha
conhecimento” (sic fls. 232).
Assim, demonstrada a disponibilização do
crédito na conta da autora, que inclusive foi utilizado
para saldar débito de cheque especial, as partes devem
retornar ao status quo ante nos termos do artigo 182 do
Código Civil.
Nesse passo, deve a autora restituir ao réu
o valor depositado em sua conta, devidamente corrigida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562 - Santos Voto no 42257- E/D/O/V/S
autorizada
eventual
compensação
com
os
valores
das
parcelas descontadas pelo réu nos termos do artigo 368 do
Código Civil.
Em que pese o reconhecimento dos descontos
indevidos decorrentes de contrato declarado nulo, não se
vislumbra a ocorrência dos danos morais.
Isso, pois não se observa dos autos que a
autora teve seu nome apontado em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, ou que tenha sido violado seu direito
da personalidade, ou de sua honra objetiva/subjetiva em
razão dos fatos narrados.
Ademais, não demonstrado que os referidos
descontos privaram a requerente do mínimo necessário para
sua subsistência, foi impedida de contratar, ou outro dano
apto a ser indenizado.
Em outras palavras, tem-se que a situação
vivenciada pela parte não passou de mero dissabor,
aborrecimento que comumente é enfrentado no cotidiano da
vida
moderna,
caso,
portanto,
de
afastamento
da
indenização pleiteada.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
recurso para retorno das partes ao status quo ante,
afastando-se da condenação a indenização por dano moral.
Havendo sucumbência recíproca, as custas
serão
pagas
proporcionalmente,
fixados
os
honorários
advocatícios em 10% do valor da causa para cada um dos
advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-16.2020.8.26.0562 - Santos Voto no 42257- E/D/O/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR
.